Tribunal: TJSP
Processo: 2125797-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à execução - Decisão da juíza de 1o grau: "Vistos. Ante o certificado, deixo de receber os embargos, por ora. Prossiga-se no principal para regularização. Intime-se. São Paulo, 08 de abril de 2020." - Inconformismo da embargante/agravante.

Em razão de alguns argumentos trazidos pela embargante/agravante implicarem análise de mérito da ação, o que não é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à execução - Decisão da juíza de 1o grau: "Vistos. Ante o certificado, deixo de receber os embargos, por ora. Prossiga-se no principal para regularização. Intime-se. São Paulo, 08 de abril de 2020." - Inconformismo da embargante/agravante.

Em razão de alguns argumentos trazidos pela embargante/agravante implicarem análise de mérito da ação, o que não é permitido nesta sede recursal, limitar-se-á o voto à prestação da tutela jurisdicional a respeito da reforma da decisão agravada (fls. 280 – processo principal), tão somente, sob pena de que se configure a denominada supressão de instância.

A juíza "a quo" simplesmente deixou de receber os embargos à execução fiscal, frise-se, por ora, tendo em vista que nos autos principais, a garantia do juízo, ainda, está em discussão.

Portanto, a juíza "a quo", apenas, deixou de receber, por ora, os embargos à execução, até solucionar a "discussão" da garantia do juízo nos autos principais.

Desta feita, somente caberia à instância superior, a revisão quando houver eventual ilegalidade na medida ou abuso de poder, hipóteses que não se vislumbram no caso sub judice.

Oposição ao julgamento virtual (fls. 221/222).

Decisão de 1o grau, mantida – Recurso de agravo de instrumento, improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000986861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2125797-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARGARIDA DIANA MARTON DO AMARAL, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U. (Sustentou oralmente o Dr. Fatima Regina Alves, OAB/SP. no
130801 )", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente) E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2125797-54.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MARGARIDA DIANA MARTON DO AMARAL
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 17735
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à execução
- Decisão da juíza de 1o grau: "Vistos. Ante o certificado,
deixo de receber os embargos, por ora. Prossiga-se no
principal para regularização. Intime-se. São Paulo, 08 de
abril
de
2020."
-
Inconformismo da embargante/agravante. Em razão de alguns argumentos trazidos pela
embargante/agravante implicarem análise de mérito da
ação, o que não é permitido nesta sede recursal, limitar-se-á
o voto à prestação da tutela jurisdicional a respeito da
reforma da decisão agravada (fls. 280 – processo principal),
tão somente, sob pena de que se configure a denominada
supressão de instância.
A juíza "a quo" simplesmente deixou de receber os
embargos à execução fiscal, frise-se, por ora, tendo em
vista que nos autos principais, a garantia do juízo, ainda,
está em discussão.
Portanto, a juíza "a quo", apenas, deixou de receber, por
ora, os embargos à execução, até solucionar a "discussão"
da garantia do juízo nos autos principais.
Desta feita, somente caberia à instância superior, a revisão
quando houver eventual ilegalidade na medida ou abuso de
poder, hipóteses que não se vislumbram no caso sub judice.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 221/222).
Decisão de 1o grau, mantida
Recurso de agravo de
instrumento, improvido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Trata-se de embargos à execução movidos por
MARGARIDA DIANA MARTON DO AMARAL em face da FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, interpôs a ambargante/agravante o presente agravo
de instrumento às fls. 1/15, contra a r. decisão da juíza a quo copiada às fls. 280
(processo original), que assim decidiu:
"Vistos. Ante o certificado, deixo de receber os embargos, por ora. Prossiga-se no
principal para regularização. Intime-se. São Paulo, 08 de abril de 2020.".
Cumpre-se, salientar, que fora certificado às fls. 279
(processo original): "Certifico que examinando os autos principais e embargos,
constatei que: - a garantia ainda esta em discussão nos autos da execução
fiscal.".

Requer a embargante/agravante, em síntese, seja
dado provimento ao recurso de agravo de instrumento, para que seja reformada a
r. decisão agravada (fls. 280).
Por despacho este Relator negou a concessão de
efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento, bem como, processou-se sem
efeito suspensivo (fls. 214).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 221/222).
Contraminuta (fls. 226/238).
É O RELATÓRIO.
O recurso de agravo de instrumento não
comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Preliminarmente, cumpre-se salientar, em razão
de alguns argumentos trazidos pela embargante/agravante implicarem
análise de mérito da ação, o que não é permitido nesta sede recursal, limitar-
se-á o voto à prestação da tutela jurisdicional a respeito da reforma da
decisão agravada (fls. 280 – processo principal), tão somente, sob pena de
que se configure a denominada supressão de instância.
Portanto, as demais questões suscitadas nas
razões do agravo estão entrosadas com o próprio mérito da lide e deverão
ser resolvidas por ocasião da sentença, frise-se, este Relator está adstrito, a
analisar, tão somente, a r. decisão agravada (fls. 280), sob pena de
supressão de instância.
Cumpre-se, salientar, que fora certificado às fls.
279 (processo original): "Certifico que examinando os autos principais e
embargos, constatei que: - a garantia ainda esta em discussão nos autos da
execução fiscal.".
Quanto ao mérito, destaca-se a r. decisão
agravada (fls. 280 - processo original), "ipsis litteris":
"Vistos. Ante o certificado, deixo de receber os
embargos, por ora. Prossiga-se no principal para
regularização. Intime-se. São Paulo, 08 de abril de
2020.".
Diante disso, ressalta-se, que a juíza "a quo"
simplesmente deixou de receber os embargos à execução fiscal, frise-se, por
ora, tendo em vista que nos autos principais, a garantia do juízo, ainda, está
em discussão.
Portanto, a juíza "a quo", apenas, deixou de
receber, por ora, os embargos à execução, até solucionar a "discussão" da
garantia do juízo nos autos principais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desta feita, somente caberia à instância superior, a
revisão quando houver eventual ilegalidade na medida ou abuso de poder,
hipóteses que não se vislumbram no caso sub judice.
No mais, a determinação deixo de receber "por ora"
não se trata de deferimento ou indeferimento de algum pedido.
Por fim, a r. decisão às fls. 280 (processo
principal) proferida pela eminente magistrada doutora Ana Maria Brugin,
merece prevalecer in totum por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A matéria de fundo do agravo encerra-se nos limites
processuais ora apreciados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de
agravo de instrumento, destarte, mantendo-se a r. decisão agravada tal como
lançada.

MARCELO L THEODÓSIO
Relator